Tribunal: TJDFT
Processo: 0712876-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712876-03.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIGEL DOS SANTOS BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RIGEL DOS SANTOS BRITO contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte requerente aufere rendimentos líquidos, considerando apenas os descontos de lei, em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.590,00 em 2025). Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção.” Consta das razões recursais (i) que a gratuidade de justiça foi indeferida sob o fundamento de que o Agravante “possui rendimentos líquidos que supostamente superariam o teto de cinco salários mínimos”; (ii) que a conclusão se baseou “em um mês atípico para aferir a capacidade econômica do recorrente, uma vez que o cálculo foi baseado em rendimentos recebidos em janeiro de 2025, mês em que o autor também recebeu a parcela de seu décimo terceiro salário”; (iii) que os “contracheques dos últimos sete meses, que acompanham o recurso e fazem parte integrante do agravo, demonstram uma realidade financeira diversa e desfavorável ao requerente”; (iv) que, “ao verificar os salários recebidos pelo agravante nos últimos sete meses, é possível perceber que a média aritmética dos respectivos salários é inferior a cinco salários mínimos”; (v) que “o critério utilizado por esta eg. Corte é o mesmo adotado pela Defensoria Pública, isto é, aqueles que percebem renda mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos faz jus aos benefícios da justiça gratuita”; (vi) que, “conforme os contracheques em anexo é possível perceber que trata-se de pessoa superendividada, visto que contratou inúmeros empréstimos consignados que são descontados mensalmente de seu pagamento”; e (vii) que “é necessário verificar não apenas a quantia recebida, mas sim as dívidas que comprometem a renda mensal efetiva. A decisão, ao desconsiderar aspectos relevantes que influem na capacidade contributiva do recorrente, enseja reformulação para não cercear o direito constitucional de acesso ao Judiciário”. Requer o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência financeira, que se presume verdadeira, em princípio está em consonância com os contracheques juntados aos autos. Presente, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. O perigo de dano, a seu turno, resulta da possibilidade de extinção do feito caso não seja providenciado o recolhimento das custas processuais. Isto posto, suspendo a decisão agravada quanto à exigência do recolhimento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator